Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 53 da Constituição Federal, “[o]s Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.
2. Interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal considera que as manifestações no recinto ou interior das casas legislativas gozam de imunidade parlamentar absoluta, independentemente de guardar ou não conexão com o mandato.
3. A ratio subjacente a esse entendimento repousa na ideia de que a liberdade de expressão e de opinião dos parlamentares é essencial para a plena democracia. Por força da imunidade inerente ao cargo, os parlamentares detêm a prerrogativa constitucional de abordar temas sensíveis ou impopulares sem medo de perseguições ou represálias jurídicas, permitindo assim um debate legislativo mais amplo, profundo e democrático.
4. Como disse o Ministro Celso de Mello no julgamento da Pet 5626 AgR, o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de manifestação do pensamento do parlamentar é “garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas, igualmente, proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos e, até mesmo, repudiamos”.
5. Em 2020, em julgado de relatoria do Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o parlamentar pode responder pela ofensa quando extravasa o recinto legislativo e divulga o conteúdo supostamente ofensivo na internet (STF. 1a Turma. PET 7174/DF). Naquela hipótese, embora a suposta ofensa tenha sido proferida na casa legislativa, o parlamentar sponte sua divulgou o conteúdo na internet, abrindo mão, assim, da proteção oferecida pelo locus do evento.
6. Na hipótese, a manifestação supostamente ofensiva ocorreu no lançamento da Frente Parlamentar Mista Contra o Aborto, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, e o vídeo foi divulgado pelo canal oficial da casa legislativa. O âmbito espacial da manifestação - Câmara dos Deputados - garantiu ao réu a inescrutável proteção prevista no artigo 53 da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.